Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701708-17.2024.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), fixando o regime inicial fechado. O réu pleiteia a redução da pena em razão da aplicação do instituto do arrependimento posterior e a fixação do regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em debate: (i) se o arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal) é aplicável ao caso concreto e (ii) se o regime inicial fechado foi corretamente fixado diante das circunstâncias judiciais e da eventual reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR Não incidência do arrependimento posterior: O instituto do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, de forma voluntária e eficaz, antes do recebimento da denúncia ou queixa, conforme o art. 16 do Código Penal. No caso concreto, não houve a restituição integral dos bens furtados, tendo a restituição parcial ocorrido somente após o registro da ocorrência policial e a consumação do crime. Assim, não há que se falar em arrependimento posterior ou eficaz. Tipicidade e condenação: O furto qualificado foi praticado com rompimento de obstáculo e concurso de agentes, preenchendo os requisitos do art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal. Ausente qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe. Regime inicial fechado: A existência de circunstância judicial desfavorável e/ou multireincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção de regime mais gravoso quando há fundamentação concreta baseada em elementos dos autos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O arrependimento posterior exige a reparação do dano ou restituição do bem antes do recebimento da denúncia, de forma voluntária, integral e eficaz, não sendo aplicável quando a devolução ocorre de forma parcial e após a consumação do crime e o registro da ocorrência policial. O furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes é crime de maior gravidade, cuja condenação é devida quando ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. A fixação do regime inicial fechado é legítima diante da existência de circunstância judicial desfavorável e/ou multireincidência, mesmo quando a pena imposta é inferior a 4 anos, desde que devidamente fundamentada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16 do Código Penal, requerendo o reconhecimento do arrependimento posterior, ao argumento de que a res furtiva foi devolvida antes do recebimento da denúncia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, aduzindo que o acórdão deixou de aplicar o enunciado 269 da Súmula do STJ, ao fixar regime inicial fechado para o cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 16 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Cabe destacar que no caso em concreto não houve a necessária reparação integral do dano, essencial para a aplicação do arrependimento posterior, pois não foram devolvidos para a vítima o estetoscópio e a máquina de cortar pelo de cachorro que também haviam sido furtados. Ainda que superada a questão de voluntariedade na devolução parcial dos bens furtados, de se relevar que o equipamento de ultrassom furtado pelo réu só foi restituído após o registro da ocorrência policial, portanto, não restou caracterizada a destipificação do fato, desistência espontânea ou arrependimento eficaz, pois o furto já estava consumado, tendo sido percorrido todo o iter criminis” (ID 70775274). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Em casos como o dos autos, em que o réu é (multir)reincidente e é reconhecida circunstância judicial negativa - maus antecedentes -, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme quanto a ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão.Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.198.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020